Tribunal: TJDFT
Processo: 0730903-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. BLOQUEIO DE VEÍCULO PELO RENAJUD. AÇÃO DE SONEGADOS. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ALEGAÇÃO DE INCOMUNICABILIDADE. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Consoante o art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ainda, em se tratando de tutela de natureza cautelar, esta pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, conforme o art. 301, do mesmo Código.
2. No caso, mostra-se incontroverso que o veículo automotor foi adquirido na constância do casamento, celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens. Porém, não se pode concluir, de plano, pela incomunicabilidade do bem, à luz dos extratos bancários apresentados, sendo necessário o aprofundamento da instrução probatória quanto às alegadas doações de terceiros. Por isso, não tendo o bem sido listado dentre aqueles a serem partilhados por ocasião do inventário extrajudicial do cônjuge falecido, mostra-se pertinente a manutenção do bloqueio de transferência anotado via Renajud, a fim de resguardar a utilidade de eventual sentença de procedência, na ação em que discute possível sonegação de bens pela inventariante.
3. Agravo de instrumento não provido.